Tribunal: CARF
Processo: 13628.720241/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.720241/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.226 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ERNESTO SILVA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano. Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.223, de 13 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10630.720454/2016-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.720241/2016-19
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720241/2016-19

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 13a Turma
da DRJ/RJO.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF. As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada Notificação Fiscal de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, que apurou imposto suplementar
a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Dependentes;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, por falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas declaradas por meio de apresentação de documentos tais como cópias
de cheques, ordens de pagamento, transferência bancária ou extratos bancários, onde se
pudessem verificar os saques efetuados, ou qualquer outro documento que comprovasse a
transferência de reclusos do patrimônio do contribuinte para o patrimônio dos beneficiários dos
pagamentos. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
argumentando, em síntese, que:
- não procedem as descrições dos fatos e o enquadramento legal do lançamento;
- já foi definido, em análise jurídica, que a Receita Federal deve aceitar como
válidos recibos emitidos pelos profissionais de saúde, conforme já decidido pela 7a turma do
TRF da 1a Região, que, em resumo, entendeu que além dos recibos de pagamento e das
declarações firmadas pelos profissionais, atestando a efetividade da prestação de serviço, não se
vislumbra outras provas que poderiam ser exigidas dos contribuintes;
- o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99, em seu art. 80 trata das
deduções relacionadas com despesas necessárias à saúde do contribuinte, denominadas despesas
médicas, que não estão sujeitas a qualquer limite;
- o art. 73 do RIR/99 dispõe que as deduções sujeitam-se a comprovação perante o
fisco mencionando o parágrafo primeiro a possibilidade de que deduções exageradas ou se não
forem cabíveis possam ser glosadas sem audiência do contribuinte;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720241/2016-19

- ocorre que, na prática, o que se tem visto são casos de injustiça contra o
contribuinte, a quem se atribui a prática de crime do qual é presumidamente tido como culpado,
sem direito de defesa;
- é ilegal e inconstitucional exigir que o contribuinte exiba relatórios médicos,
pareceres e laudos clínicos relativos a enfermidade, por conta de que se faz pagamentos
expressivos, comprovados de forma idônea, não só com recibos e cópias de cheques, mas com
declarações expressas dos profissionais que receberam os pagamentos em face dos serviços
efetivamente prestados;
- o art. 928 do RIR obriga a pessoa física a prestar informações sobre seus
rendimentos e aspectos fiscais e tributários de sua vida econômica, mas não sobre sua vida
íntima, sobre o que faz parte de sua privacidade, honra e imagem, nos termos do art. 5o, inciso X,
da Constituição Federal;
- se o contribuinte já forneceu recibos e esses foram confirmados pelos
profissionais como verdadeiros, a glosa é absolutamente ilegal e a dedução é legítima;
- o art. 80 do RIR não condiciona a dedução das despesas a qualquer pesquisa
sobre os procedimentos realizados, relatórios e laudos, não podendo o fisco ir além do limite
determinado pelo regulamento;
- não cabe ao contribuinte provar que não sonegou, mas cabe ao fisco provar a
suporta sonegação ou dedução indevida;
Transcreve o interessado doutrina e conclui que em face das substanciais razões
apresentadas em refutação às alegações contidas na Notificação de Lançamento, improcede a
pretensão do fisco federal. Por fim. requer o defendente o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte.
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
Preliminarmente o contribuinte suscita a decadência, sob os argumentos de que é
incontroversa a existência de pagamento tempestivo na data de vencimento da
obrigação, razão pela qual a entende que deva prevalecer a regra instituída pelo disposto
no art. 150, § 4o, do CTN.
Sobre o tema, considerando que a notificação de lançamento ocorreu no decorrer do ano
de 2016 e que o lançamento diz respeito a fatos geradores ocorridos no ano calendário
de 2014, independente de ter havido ou não pagamentos, mesmo aplicando o parágrafo
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720241/2016-19

4o do artigo 150 ou o inciso I, do artigo 173 do CTN, a autuação ocorreu dentro do
período legal permitido; não tendo porque serem acatadas as alegações de decadência
do direito do fisco de lançar.
Senão, veja-se a seguir, a transcrição dos referidos dispositivos legais:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
( ... )
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo. Isso
significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do
tributo, pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-
calendário.
Destarte, no presente caso, temos que o lançamento se aperfeiçoou com a ciência da
notificação de lançamento ocorrida no decorrer do ano de 2016. Como se vê, o fato
gerador ocorrido em 2014, não foi atingido pela decadência, pois, considerando que o
mesmo se aperfeiçoou apenas em 31/12/2014, o órgão autuante, poderia atuar nas
operações realizadas pelo contribuinte até 31/12/2019. Nesse caso, mesmo tendo havido
o pagamento, a contagem deverá começar a contar a partir de 01/01/2015, cujo prazo
final seria em 31/12/2019. Portanto, o lançamento foi efetuado dentro do prazo legal de
5 anos para a sua efetuação.
Nas questões meritórias, além de confirmar as alegações emanadas por ocasião da
apresentação de sua impugnação junto ao órgão julgador de primeira instância, no geral,
o contribuinte demonstra insatisfação em relação à fiscalização e à decisão recorrida no
sentido de que as mesmas estariam se utilizando de critérios discricionários, ilegais e
inconstitucionais a fim de que fosse imposta ao mesmo uma autuação totalmente
descabida de critérios legais, com a descabida desconsideração das comprovações das
despesas médicas apresentadas, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
O Recorrente apresentou todos os recibos e/ou notas fiscais referentes aos
pagamentos dos gastos com saúde, como também apresentou declaração de
próprio punho e assinada pelos prestadores (recebedores) comprovando:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720241/2016-19

1) a efetiva prestação dos serviços;
3) a formalidade e idoneidade dos documentos;
4) a veracidade, certeza e exatidão das informações constantes nos documentos.
A decisão prolatada no r. Acórdão: 12-104.168 (11/12/2018) está baseada única
e apenas no entendimento dos Senhores Auditores Fiscais de que as deduções
com gastos em saúde do Contribuinte são "elevadas".
Assim não deve prevalecer o entendimento "a quo" da 13a Turma da DRJ/RJO
para impor base de calculo sanções, pois não há previsão legal de limitação de
deduções com gastos em saúde, e que tão pouco existe disposição legal que
atribua discricionariedade ao Auditor Fiscal para com base em mera convicção
atue de ofício parametrizando a legislação tributária.
Os dependentes Sarah Etienne Arreguy Rodrigues Silva e Lucas Etienne Arreguy
Rodrigues Silva foram reconhecidos em suas condições para todos os fins fiscais
e legais, e suas deduções também foram corretamente reconhecidas e deduzidas
no Acórdão N° 12-104.171 referente ao Processo: 13628-720.003/2013-61.
Devendo ser aplicado o Princípio da Prova Emprestada.
( ... )
Como decidido no Acórdão do Conselho Administrativo1 de Recursos Fiscais
(CARF) N° 2002-000.643 publicado em 29/01/2019, sendo Relator o Exmo.
Conselheiro o Dr. Thiago Duca Amoni, "É licita a exigência de outros elementos
de prova além dos recibos das despesas médicas quando a autoridade fiscal não
ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade
dos respectivos pagamentos."
Ora, no Acórdão: 12-104.168 da 13a Turma da DRJ/RJO não foram apontado e
tão pouco comprovado qualquer indicio da não efetiva prestação dos serviços de
saúde declarados para fins de dedução.
( ... )
Também é importante destacar que não foram apontadas inconformidades
materiais, vícios ou falsidade nos comprovantes do efetivo pagamento da
prestação dos serviços de saúde, ou seja, não sendo apontado e tão pouco
comprovado qualquer indício de inidoneidade dos documentos, tornando-se
injustificada a glosa dos valores deduzidos na declaração de renda em
conformidade com a previsão legal.
( ... )
Os serviços de saúde foram prestados de fato, o contribuinte realizou os
pagamentos devidos, foram emitidos recibos e notas fiscais sem vícios
constituindo documento legalmente hábil (exigível) tanto no âmbito tributário
como no âmbito civil.
E por fim, foram apresentadas as declarações de próprio punho dos prestadores
confirmando a veracidade das informações dos documentos, não existindo
portanto discordância, negativa ou omissão correlata na declaração de
recebimento dos valores.
Ora, não cabe aos Auditores Fiscais decidirem se os gatos com saúde foram
elevados ou não, a legislação tributária não estipula limitação para este tipo de
despesa e tão pouco limita a dedução dos gastos.
Com a devida vénia os Auditores Fiscais não possuem poder discricionário para
decidir qual deve ser o limite de gastos com saúde de um ou qualquer
contribuinte, ou se estes gatos "foram elevados" apenas com base em suas
convicções pessoais, para sustentar penalidades e imposição de glosa, aplicação
de multas e acréscimos de juros.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720241/2016-19

Dentro das atribuições dos Auditores Fiscais não está prevista a faculdade de
legislar de forma complementar por convicção, discricionariedade e tão pouco
por presunção.
Da análise dos autos, denota-se que estamos diante de uma situação em que o fisco, ao
detectar valores atípicos declarados como pagamento de despesas médicas, glosa-os,
instando o contribuinte a apresentar esclarecimentos e outros elementos probatórios da
efetividade do pagamento ou mesmo da prestação efetiva dos arguidos serviços
médicos. Diante da apresentação precária dos elementos de convicção, procedeu à
autuação, com base na falta de comprovação das despesas médicas declaradas.
De antemão, no que diz respeito à insurgência relacionada ao fato de que os
dependentes Sarah Etienne Arreguy Rodrigues Silva e Lucas Etienne Arreguy
Rodrigues Silva foram reconhecidos em suas condições para todos os fins fiscais e
legais, e suas deduções também foram corretamente reconhecidas e deduzidas no
Acórdão N° 12-104.171 referente ao processo 13628.720.003/2013-61, onde deveria ser
aplicado o princípio da prova emprestada, entendo ser descabidas as alegações do
recorrente, pois, decisões ocorridas em outros processos administrativos, por outros
julgadores ou turmas, referentes a outros anos calendários, não vinculam as decisões
específicas deste CARF no presente processo.
Por conta disso, sobre essas alegações, utilizarei como razões de decidir, os
fundamentos prolatados pelo acordo em debate, o que faço, com a transcrição dos
tópicos pertinentes, a seguir apresentada:
Da Dedução de Dependente
Quanto à infração de dedução indevida de dependentes, cuja descrição dos fatos
e enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento, fl. 84. não traz o
contribuinte nenhum argumento específico em contrário, nem qualquer
documento comprobatorio da relação de dependência.
Na relação processual tributária- compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade. O ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Poderia o interessado ter apresentado provas de que Sophia Obolari
A. Silva, e Lucas Etienne Arreguy Rodrigues Silva preenchem os requisitos
legais do art. 35 da Lei 9.250/95 para serem considerados dependentes, mas não
o fez. impossibilitando qualquer revisão do lançamento.
Ademais, apesar dos argumentos e esforços do contribuinte ao tentar desmerecer a
autuação e a decisão recorrida, entendo que agiu certo o fisco; pois, o contribuinte não
se desincumbiu de sua obrigação relacionada à apresentação dos elementos de
convicção necessários ao afastamento da autuação a ele imposta. No caso, o
contribuinte, em seu recurso voluntário, limitou-se a apresentar os mesmos recibos e
declarações dos profissionais de saúde beneficiários dos valores declarados, além de
outros argumentos e entendimentos administrativos que não o socorrem no sentido de
desmerecer a autuação.
Os temas debatidos neste processo, em especial os argumentos do contribuinte sobre a
desnecessidade da apresentação de outros elementos de prova, ou mesmo falta de
embasamento legal, já tem entendimento sedimentado neste CARF, através da súmula
no 180, onde considera pertinente a solicitação de outros elementos probatórios, além
dos recibos médicos apresentados. Senão, veja-se a seguir, a transcrição da referida
súmula:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Por conta disso, entendo que não assiste razão ao contribuinte ao suscitar que sejam
mantidas as deduções a título de despesas médicas declaradas.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720241/2016-19

No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam
apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do
CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória
pelo CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos ensinamentos
que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e, por
conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono ou procurador, vale
lembrar que, de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser
possível, conforme o referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720241/2016-19

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Original